Tribunal: STF
Processo: ARE 1293258
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 111 da Lei Orgânica do Município de São Vicente de Minas e, por arrastamento, do Decreto 139/2014, argumentando que essas normas afrontam o art. 37 da CARTA MAGNA, reproduzidas nos arts. 13 e 166, VI, da Constituição do Estado de Minas Gerais. O aludido art. 111 possibilita a cessão, pelo Poder Público Municipal, de bens públicos para a prestação de serviços transitórios a particulares, mediante remuneração previamente recolhida. Por sua vez, o Decreto Municipal 139/2014 regulamentou o dispositivo e fixou os valores a serem pagos pelos particulares pela utilização de máquinas, veículos e equipamentos do Município - os quais, inclusive, são operados por servidores públicos na prestação dos serviços.



    2. Os bens cedidos são de uso especial do Município e estão afetados à prestação de serviços públicos. Por isso, a utilização pelas pessoas privadas deve observar as condições previamente estabelecidas pelo Poder Público.



    3. No caso, ainda que a legislação combatida estabeleça uma contraprestação pecuniária pela utilização dos bens públicos, bem como o dever de conservação e devolução dos bens cedidos, as normas carecem do devido detalhamento, a fim se assegurar a impessoalidade e a publicidade ao ato concessivo, além de não possibilitar a efetiva fiscalização quanto ao cumprimento dos critérios fixados nos atos normativos. 



    4. Esta CORTE já assentou que “não podem a lei, o decreto, os atos regimentais ou instruções normativas, e muito menos acordo firmado entre partes, superpor-se a preceito constitucional, instituindo privilégios para uns em detrimento de outros, posto que além de odiosos e iníquos, atentam contra os princípios éticos e morais que precipuamente devem reger os atos relacionados com a Administração Pública (MS 22509, Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 4/12/1996).



    5. Além disso, conforme registra o acórdão recorrido, “a utilização de servidores públicos fere o princípio da moralidade, porquanto não podem ser utilizados de forma privada mediante pagamento de remuneração, já que suas funções estão vinculadas à Administração Pública.” 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.